Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-26.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701056-26.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: SHEILA PEREIRA TIAGO REQUERIDO: MONTECRISTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME DECISÃO Tendo em vista o equívoco na interposição do recurso, cancele-se a distribuição. Int. Brasília/DF, 15 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora